Tribunal: STF
Processo: RE 573427
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Acórdão embargado.
   Omissão quanto à ofensa ao direito adquirido, ato jurídico
   perfeito e coisa julgada. Existência. Embargos de declaração
   acolhidos nesse ponto. Acolhem-se embargos de declaração, quando
   seja omisso o acórdão embargado.